Tribunal: TJMT
Processo: 1071199-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071199-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JENNIFER SAMIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 067.054.891-03 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS.

ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os documentos juntados pelo recorrido, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade do banco para realizar a cobrança.

2. Nesse caminho, a negativação realizada em nome da recorrente foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que o recorrido não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da demandante no rol de mal pagadores.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, condenando a reclamante pela litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a empresa recorrida a indenizar os danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024